Tribunal: STF
Processo: ARE 1542107
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado pelo Daniel Rodrigues Correa, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO MANTIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. 



    Caso em exame 



    Agravo em execução interposto pelo sentenciado contra decisão da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, por não preencher o requisito subjetivo. O sentenciado alega que os requisitos legais foram cumpridos, apresentando atestado de bom comportamento carcerário. 



    Questão em discussão - A questão em discussão consiste em saber se o sentenciado preenche os requisitos para a progressão ao regime semiaberto, especialmente no que se refere à aptidão subjetiva. 



    Razões de decidir - O sentenciado cumpre pena de 37 anos e 6 meses de reclusão por crimes graves, incluindo tráfico de drogas e roubo, e possui 5 faltas disciplinares de natureza grave. Apesar do atestado de bom comportamento, a avaliação criminológica revelou que o sentenciado não assimilou adequadamente a terapêutica penal, apresentando crítica superficial sobre suas condutas e falta de autodisciplina. O laudo psicológico apontou que o sentenciado não demonstrou aptidão para desfrutar de regime menos rigoroso, recomendando cautela na concessão de benefícios. 



    Dispositivo e tese - Agravo desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto. 



    Tese de julgamento: “1. O preenchimento do requisito subjetivo é imprescindível para a progressão ao regime semiaberto. 2. A gravidade dos crimes e a falta de evidências de reabilitação sustentam a manutenção do regime fechado.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, e 5º, LIV e LV, da Constituição da República. Requer “o provimento do presente recurso para reformar o v. acórdão e determinar a concessão da progressão ao regime semiaberto ao recorrente”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, vejamos (Doc. 28, fls. 4-5):



    “I – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A matéria tratada no presente recurso possui relevância social, política e jurídica, pois diz respeito à observância de direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, como os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI). 



    A decisão recorrida contraria frontalmente os referidos dispositivos, possuindo, portanto, repercussão geral nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal.”



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    De outro lado, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Nesse sentido, consigna-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Além disso, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. 



    Acresço que esta Suprema Corte já decidiu que a controvérsia posta nestes autos, relativa ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS LEGAIS. REPARAÇÃO DE DANOS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS POR ACUSADOS COLABORADORES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte, está o Relator autorizado a decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula da Corte, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 2. O exame aprofundado da matéria demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. A avaliação acerca da progressão de regime condicionada à reparação de danos, analisada à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, torna oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1310179-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe. 10.03.2025) 



    Por fim, relevante expor que as matérias objeto deste recurso já foram apreciadas, quando do julgamento do HC 252.525, de minha relatoria, oportunidade em que foram afastadas, tratando-se no caso de mera reiteração de pedido já apreciado. Transcrevo a ementa da decisão: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Não preenchimento do requisito subjetivo. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente